Tribunal: TJPA
Processo: 0034544-02.2015.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034544-02.2015.8.14.0041

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA GRACILIANO DE SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇO DE PRODUTIVIDADE PAGA A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. EXCLUSO DE PARCELA DENOMINADA DIF. COMPL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE RECURSO DE APELAÇO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇO DE JUROS E CORREÇO MONETÁRIA.

1.A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelado, servidor público aposentado, em receber a gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento) de seu vencimento base, bem como o recebimento da parcela de complementação do salário base nos termos da Portaria 0113 de 16/01/01.

2.Analisando os autos, verifica-se que de acordo com a portaria de aposentação do apelado (id. 4750537), este recebia parcela denominada de “Dif. Compl.” que somada ao vencimento base totalizava o valor de 01 (um) salário mínimo vigente na época. Além disso, verifica-se que referida parcela somente foi excluída no ano de 2016 conforme afirmou o apelante.

3.Em razão da alteração ter sido baseada no entendimento da Súmula Vinculante n 16, entendo não ter ocorrido nenhuma irregularidade na exclusão da referida parcela, pelo que também não há que se falar em ilegalidade ou violação de direito adquirido.

4.No que tange a gratificação de produtividade, verifica-se que através dos históricos financeiros constantes nos autos (id. 4750537- pág. 31/56) esta não foi efetuada no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base desde o ano de 2007. Logo, faz jus o autor/apelado ao recebimento da diferença dos valores referentes a referida gratificação.

5. Recurso de Apelaçao conhecido e improvido.

6. Em sede de Reexame Necessário, altero a sentença no que tange aos consectários legais, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e em sede de Reexame Necessário modificar parcialmente a sentença prolatada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Peixe Boi, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Ordinária ajuizada por
JOSÉ MARIA GRACILIANO DE SEIXAS,
julgou parcialmente procedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, nos seguintes termos:

“(...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, para o fim de CONDENAR a parte Requerida, IGEPREV, a promover o pagamento da Gratificação de Produtividade no percentual de 100 (cem por cento) do valor do vencimento base do Requerente JOSE MARIA GRACILIANO DE SEIXAS, bem como CONDENA-LA ao pagamento das diferenças havidas em razão deste erro de cálculo, que resultou no recebimento da vantagem em valores inferiores ao devido, a partir de abril/2006, respeitada a prescrição quinquenal.

Os valores apurados deverão receber incidência de juros de mora, segundo remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde quando cada parcela seria devida, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do artigo 487,1 do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte re nas custas e despesas processuais por ser ela isenta.
Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4°, incisos II e IV, do Código de Processo Civil.

A presente sentença esta sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não se enquadra em qualquer das hipóteses que o afastam, tratando-se de sentença ilíquida (artigo 496, do Código de Processo Civil c/c Súmula de n. 490/STJ).
Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

Em resumo, na referida ação (id. 4750537), o autor informa ser servidor público estadual aposentado, e que desde o ano de 2006 vem percebendo proventos calculados em desacordo com a portaria de aposentação (Portaria n 0113/2001), tendo em vista que a Gratificação de Produtividade deixou de ser paga no percentual correspondente a 100% do vencimento base, tendo a parcela de complementação do salário base deixado de ser atualizada, repercutindo negativamente no cálculo da gratificação por tempo de serviço e horas extras.

Alega que tentou resolver o problema na esfera administrativa, porém sem êxito.

Pleiteia o recebimento de seus proventos, nos termos da Portaria 013/2001, bem como o pagamento de parcelas retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 4750552), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo recorrente.

O apelante interpôs Recurso de Apelação Cível (id. 4750554), aduzindo, em resumo, que o recorrido estava recebendo corretamente seus proventos, tendo em vista que a correção realizada afastou a vinculação das gratificações às alterações sofridas pelo salário-mínimo, vedada por forca do art. 7o inciso IV e art. 39, ambos da Constituição Federal.

Afirma que por forca da Súmula Vinculante n. 16, os proventos reajustados com base no salário mínimo passaram a reajustar de acordo com a data base do funcionalismo público, apontando que não houve redução dos proventos de aposentadoria.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo improvimento, com a manutenção da sentença monocrática (id. 4750557).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 5335416)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelado, servidor público aposentado, em receber a gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento) de seu vencimento base, bem como o recebimento da parcela de complementação do salário base nos termos da Portaria 0113 de 16/01/01.

O autor, ora apelado, alega que desde o ano de 2006 passou a receber seus proventos em valor inferior, visto que aparcela denominada gratificação de produtividade deixou de ser efetuada no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base, bem como a parcela de complementação do salário base deixou de ser atualizada, repercutindo no cálculo da gratificação por tempo de serviço e horas extras.

Em sua defesa, a apelante afirma que no mês de janeiro de 2016 os benefícios recebidos pelo apelado deixaram de ser reajustados com base no salário mínimo e passaram a sofrer reajustes de acordo com a data base do funcionalismo público do Estado do Pará, isto é, abril de cada ano (id. 4750543).

Analisando os autos, verifica-se que de acordo com a portaria de aposentação do apelado (id. 4750537), este recebia parcela denominada de “Dif. Compl.” que somada ao vencimento base totalizava o valor de 01 (um) salário mínimo vigente na época. Além disso, verifica-se que referida parcela somente foi excluída no ano de 2016 conforme afirmou o apelante.

Pois bem.

A Constituição Federal positivou em seu art. 7°, inciso VI, os princípios da irredutibilidade salarial e de proteção ao salário, como forma de garantir aos trabalhadores contrapartida digna pelos seus meios de subsistência.

Neste contexto, o Excelso Pretório resguardou o direito do trabalhador a irredutibilidade de vencimentos, consagrando o entendimento segundo o qual não ha direito adquirido a regime jurídico (RE 227755 AgR / CE). Senão vejamos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. FIXACAO DE SUBSIDIOS. MANUTENCAO DA REMUNERACAO TOTAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURIDICO. INEXISTENCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ante a ausência de direito adquirido a regime jurídico, e legítimo que lei superveniente modifique a composição dos vencimentos dos servidores públicos, desde que não haja decesso remuneratório.
II – Agravo regimental improvido. (RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 24.2.11)”

Não pairam dúvidas quanto a aplicabilidade do enunciado da Súmula n° 4 do STF ao caso concreto, diante da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Vejamos o teor da mencionada Súmula:

“Súmula Vinculante nº 04:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Ademais, com base nos artigos 7°, IV e 39, §3° ambos da Constituição Federal, observa-se que a garantia constitucional de vencimento básico não inferior ao salário mínimo é referente ao total da remuneração do servidor,
in verbis
:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV -
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado
, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

E importante salientar, que não compete ao Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos, mas tão somente reconhecer eventual violação ao mandamento constitucional consistente na irredutibilidade.

Esse entendimento da Súmula Vinculante 37 do colendo Supremo Tribunal Federal, que preceitua o seguinte:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”

Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINARIO. SERVIDOR PUBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE 37.
1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)

EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante no 37. Leis Municipais nos 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi- Guacu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
1. E defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante no 37
. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)”

Desse modo, verifico que as alterações proferidas pela Administração Pública, com a exclusão da parcela ora retratada, ocorreram em abril de 2016, quando esta foi excluída dos proventos do apelado.

Assim, em razão da alteração ter sido baseada no entendimento da Súmula Vinculante n 16, entendo não ter ocorrido nenhuma irregularidade na exclusão da referida parcela, pelo que também não há que se falar em ilegalidade ou violação de direito adquirido.

No que tange a gratificação de produtividade, verifica-se que através dos históricos financeiros constantes nos autos (id. 4750537- pág. 31/56) esta não foi efetuada no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base desde o ano de 2007. Logo, faz jus o autor/apelado ao recebimento da diferença dos valores referentes a referida gratificação.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

JUROS E CORREÇO MONETÁRIA

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947
(TEMA 810 do STF
), afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Logo, verifica-se que a condenação da Fazenda Pública envolvendo demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de Reexame Necessário, modifico a sentença no que tange aos consectários legais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/02/2022